Tribunal: TJDFT
Processo: 0723497-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0723497-21.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO NASCIMENTO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 24662164). Intime-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES